Tribunal: TJDFT
Processo: 0701976-35.2019.8.07.0011
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-11-27
Data de publicação: 2021-01-13

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DANOS MATERIAIS. MORAIS. ÔNUS PROBATÓRIO. AUSÊNCIA. COMPROVAÇÃO. AUTORIA. ATO ILÍCITO. IMPROCEDÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Recurso próprio, regular e tempestivo.
2. Recurso interposto pela autora contra a r.sentença que julgou improcedente os seus pedidos iniciais. A recorrente postula indenização por danos materiais e morais, em razão de o réu ter lacrado a fechadura do imóvel para impedir o acesso ao imóvel, bem como o hidrômetro, como forma de constrangê-la a adimplir os alugueis atrasados.
3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza paritária, e serão aplicadas à análise justa da lide as disposições do Código Civil e leis civilistas.
4. O Código Civil preleciona que o dever de indenizar o prejuízo exige, nos termos dos artigos 186 e 927 do Código Civil, a prática de ato ilícito capaz de causar dano, e a prova de que a conduta atribuída à parte seja a causa da lesão experimentada.
5. De acordo com a distribuição ordinária do ônus da prova (art. 373 do CPC), cabe ao autor a comprovação dos fatos constitutivos de seu direito, e ao réu a demonstração dos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos.
6. A autora não se desincumbiu em demonstrar plenamente os fatos que constituem seu direito, sendo certo que, embora tenha alegado, absteve-se de juntar documentos que comprovasse suas assertivas. Com efeito, em que pese extrair-se dos autos, especialmente pela oitiva da única testemunha, a ocorrência do alegado ato ilícito, não há provas contundentes a revelar a autoria, ou seja, de que teria sido o réu a praticá-lo.
7. Sentença mantida. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Condenada a recorrente ao pagamento das custas processuais, suspensa a exigibilidade por ser beneficiária da Justiça gratuita. Sem condenação em honorários advocatícios, diante da ausência de contrarrazões, (art. 55, da Lei 9099/95).
8. A súmula de julgamento servirá de acórdão. (art.46, Lei 9099/95).